Tribunal: TJMT
Processo: 1002725-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002725-93.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Domiciliar / Especial, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS CARRILHO MARTINEZ - CPF: 236.985.869-91 (VÍTIMA), JAIRDE ALEXANDRE MARTINEZ (VÍTIMA), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO), JOAO FERREIRA BARROSO FILHO - CPF: 026.515.741-20 (PACIENTE), segunda vara criminal de sao jose do rio claro (IMPETRADO), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), ALLYSON DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 054.334.081-32 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO FERREIRA BARROSO - CPF: 030.112.721-23 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUEL DA PENHA MARTINS - CPF: 361.618.531-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS DOS SANTOS - CPF: 061.274.431-05 (TERCEIRO INTERESSADO), GEANDERSON MAGALHAES SIMPLICIO - CPF: 065.632.271-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1002725-93.2022.8.11.0000

PACIENTE: JOAO FERREIRA BARROSO FILHO
IMPETRANTE: LUCIANO PEDROSO DE JESUS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO– COMANDO VERMELHO – PRISÃO PREVENTIVA –– PACIENTE QUE APRESENTA DEBILIDADE EM SUA SAÚDE – CIRURGIA NA COLUNA – ROGO POR SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR –IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE QUE NÃO SE ENCONTRA SEGREGADO NO SISTEMA PRISIONAL, MAS EM AMBIENTE HOSPITALAR RECEBENDO O TRATAMENTO ADEQUADO –
ORDEM DENEGADA
.

1. Nesta Corte de Justiça, o entendimento tem prevalecido no sentido de que a possibilidade de tratamento médico, ao portador de doença grave cardíaca, na própria unidade prisional em que se encontra custodiado, pressupõe a desnecessidade de substituição da medida de prisão processual por prisão cautelar domiciliar.

2. Além disso, ao que consta, o paciente não se encontra segregado em unidade penitenciária, senão em ambiente hospitalar, sem previsão de alta.

3. Ordem denegada.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1002725-93.2022.8.11.0000

PACIENTE: JOAO FERREIRA BARROSO FILHO
IMPETRANTE: LUCIANO PEDROSO DE JESUS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Luciano Pedroso de Jesus, em benefício de
João Ferreira Barroso Filho
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da ação penal no 1001218-32.2021.8.11.0033.

Sustenta o impetrante que o paciente encontra-se preso preventivamente pela prática dos crimes de crime de roubo pelo emprego de arma de fogo e organização criminosa, sendo decretada a prisão preventiva.

Contudo, alega o impetrante que o paciente apresenta grave lesão na coluna, inclusive tendo sido submetido à cirurgia na região, bem como que o presídio local não reúne condições para viabilizar o necessário tratamento.

Roga, assim, pela concessão da ordem, liminarmente, para converter a prisão preventiva em domiciliar.

A liminar foi indeferida [id.
118666979
].

As informações foram prestadas a tempo e modo, por meio do
Ofício no 03/2022/GAB/1aVSJRC (ID. 119794061)

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer
subscrito pela eminente Procuradora de Justiça, Dr.a Esther Louise Asvolinsque, opinou pela
denegação da ordem
, frisando:

“
HABEAS CORPUS CRIMINAIS – CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERO – CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO JULGADO. Mérito. Da possibilidade de cumprimento de pena em regime fechado na atual situação de saúde do paciente: Recorrente apresenta adequadas condições de saúde – estabelecimentos prisionais possuem meios de tratamento do paciente – paciente renitente delitivo – crime grave com emprego de violência Improvimento do pedido defensivo. Parecer pela não concessão do Habeas Corpus.” (ID. 123003496)

É o relatório.

Cuiabá, 7 de abril de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1002725-93.2022.8.11.0000

PACIENTE: JOAO FERREIRA BARROSO FILHO
IMPETRANTE: LUCIANO PEDROSO DE JESUS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente encontra-se preso preventivamente pela prática dos crimes descritos
no artigo 288, parágrafo único; no artigo 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I; e no artigo 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I, § 3o, inciso II, todos do Código Penal.

A questão trazida pelo diligente impetrante, relativa ao quadro de saúde do paciente, ao que consta, já foi enfrentada algumas vezes pelo julgador de primeira instância, tendo este feito anotar que:

“Por fim, no que pertinente ao subsidiário pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar novamente formulado pelo investigado João Ferreira Barroso Filho, conforme já deliberado em diversas outras oportunidades por este Juízo, verifico, não comporta deferimento.

Trata-se a prisão domiciliar de benesse excepcional, podendo somente ser concedida se demonstrada, sem sombra de dúvidas, que o preso seja portador de doença grave, cujo estado de saúde se agravaria com as condições existentes no local da segregação e com a falta de cuidados médicos necessários.

No caso em tela, não demonstrada a impossibilidade de o requerente se submeter ao tratamento médico necessário no hospital onde se encontra, o que impede, portanto, o acolhimento do pleito substitutivo da prisão preventiva pela domiciliar.

Ademais, inobstante o conteúdo do Relatório situacional no 001/2022/SES/PCE [Id. 74365082], nada nos autos a indicar que o indiciado receberá alta médica, pelo que permanecerá recebendo os cuidados indispensáveis a sua saúde e recuperação no hospital em que se encontra, sem previsão de ser encaminhado ao estabelecimento prisional.

Assim, nada comprovando que a manutenção de sua custódia cautelar implicará em prejuízos a sua recuperação, atrelado ao fato de que medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, entendo que o requerimento formulado pela defesa técnica não merece ser acolhido.”

Ao prestar informações, o douto magistrado fez anotar que:

“Lado outro, quanto ao contexto do Habeas Corpus impetrado, importa-nos formular a seguinte e sintética objeção:

A prisão preventiva do paciente está calcada não só na prova da materialidade e indícios de autoria, como, por igual, na presença dos pressupostos que fundamentam sua decretação, os quais, até então, permanecem hígidos.

O modus operandi empregado na ação criminosa (grupo organizado e fortemente armado) e a violência empregada contra as vítimas idosas, com informes de que foram amarradas e agredidas (alvejadas com disparo de arma fogo, uma delas veio a óbito no local e a outra, após dias internada em estado grave, não resistiu aos ferimentos e morreu), revelam a índole violenta dos agentes e a presença de concreto risco à ordem pública, com grande repercussão social, não só nesta cidade de São José do Rio Claro, como em todo o Estado.

Cumpre mencionar, ainda, que o paciente possui extensa ficha criminal por diversos outros crimes de gravidade concreta acentuada, inclusive, teria sido o responsável por encabeçar toda a ação criminosa em estudo.

(...)

Por fim, a despeito do conteúdo do Relatório situacional no 001/2022/SES/PCE [Ação Penal n° 1001218-32.2021.8.11.0033 – Id. 74365082], nada nos autos a indicar que o réu receberá alta médica, pelo que permanecerá recebendo os cuidados indispensáveis a sua saúde e recuperação no hospital em que se encontra, sem previsão de ser encaminhado ao estabelecimento prisional.”

Portanto, à vista do exposto, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal a ser remediado, sobretudo porque
o paciente estaria, salvo melhor juízo, acautelado em ambiente hospitalar, sem previsão de alta médica, recebendo os cuidados adequados ao seu tratamento.

Não se trata, assim, de paciente segregado em ambiente prisional e apartado da possibilidade de receber tratamento adequado, senão de paciente que se encontra no interior de hospital, sendo cercado de cuidados pelos médicos e demais profissionais da saúde que ali atuam.

Lado outro, não há previsão de alta hospitalar, com remanejamento do paciente ao ambiente hospitalar, não se justificando, por ora, o receio de que venha a ficar desamparado de cuidados médicos essenciais.

Não bastasse, salta aos olhos a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, envolvendo participação, inclusive com papel de liderança, em associação criminosa que teria praticado delito de roubo com acentuada violência, mediante emprego de arma de fogo, causando a morte de dois idosos que se encontravam na propriedade rural em que o crime foi praticado.

Assim, sopesando a gravidade dos crimes a ele imputados, quais sejam, roubo majorado, inclusive com a morte de duas vítimas e organização criminosa, bem como o fato de que o tratamento vem sido administrado corretamente, não restam motivos para a concessão da ordem pleiteada, devendo ser mantida a prisão preventiva.

Nessa esteira, a decisão invectivada acentua elementos de convicção a tornar incabível, por ora, o direito de restituição do
ius ambulandi
aqui debatido.

Enfatizando a hipótese em testilha, Renato Brasileiro de Lima leciona, com clareza solar:

“[...]
não basta que o acusado esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave para que possa fazer jus, automaticamente, à prisão domiciliar. Há necessidade de se demonstrar, ademais, que o tratamento médico do qual o acusado necessita não pode ser ministrado de maneira adequada no estabelecimento prisional, o que estaria a recomendar que se tratamento fosse prestado na sua própria residência. Mesmo antes do advento da Lei n. 12.403/11, os Tribunais Superiores já admitiam a possibilidade de o magistrado substituir a prisão preventiva por domiciliar na hipótese de doença grave. Em caso concreto referente a acusado que foi submetido à cirurgia para a retirada de câncer da próstata e, em razão disso, necessitava de tratamento radioterápico sob risco de morte, além de precisar ingerir medicamentos específicos, entendeu o STJ (STJ. 6a Turma, HC 202.200/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/6/2011, DJe 24/08/2011) que, excepcionalmente, pode-se conceder ao preso provisório o benefício da prisão domiciliar, porquanto demonstrada a gravidade do estado de saúde e a impossibilidade de o estabelecimento prisional prestar a devida assistência médica. Na mesma linha de raciocínio, porém no tocante à possibilidade de substituição da prisão penal pela prisão domiciliar, nos termos do art. 117, inciso I, da LEP, sempre foi esse o entendimento jurisprudencial: ‘(...) ser portador de doença crônica incurável não garante, por si só, o direito à prisão domiciliar, sendo indispensável a prova incontroversa de que o custodiado depende efetivamente de tratamento médico que não pode ser ministrado no estabelecimento prisional’
[...]” (
Código de Processo Penal Comentado
. Salvador: Juspodivm, 2016. pp. 901-2).

Admite-se, pois, apenas em regime de exceção, a concessão de prisão domiciliar cautelar aos que estejam extremamente debilitados em decorrência de doença grave, cujo tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o detento, o que não é o caso, como visto.

Nesta Corte de Justiça, o entendimento tem prevalecido no sentido de que a possibilidade de tratamento médico na unidade prisional pressupõe a desnecessidade de substituição da medida de prisão processual por prisão cautelar domiciliar:

“[...]
Não se mostra necessária a inserção do paciente em prisão domiciliar quando este apresenta doença cujo tratamento é de natureza medicamentosa, podendo ser administrado durante a segregação
” [TJMT, HC N.U 1022746-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022].

“[...]
Eventual concessão de prisão domiciliar ou substituição do claustro provisório por medidas cautelares alternativas à conta de doenças graves que exige demonstração inequívoca da extrema vulnerabilidade do estado de saúde do paciente ou de que o tratamento clínico necessário não pode ser fornecido no interior do estabelecimento prisional em que recolhido o agente; o que não ocorreu no caso dos autos
[...]” [TJMT, HC N.U 1019432-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021].

Ante o exposto, com o parecer,
admito, porém, denego a ordem
mandamental aviada em prol de
João Ferreira Barroso Filho
, qualificado, reservando, contudo, a cláusula
rebus sic stantibus
a permitir futura reapreciação, se alterado o quadro fático atual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022